Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-30.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000047-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILLIAN CARDEK DE CASTRO - CPF: 429.582.881-53 (APELADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez em favor do segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessão de aposentadoria por invalidez em ação que pleiteou auxílio-acidente configura julgamento
extra petita
; e (
ii
) se o laudo pericial que constatou apenas redução da capacidade laborativa, sem qualquer incapacidade, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade em matéria previdenciária permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais específicos do benefício concedido, não autorizando, contudo, a concessão de prestação cujos pressupostos não restaram demonstrados nos autos.

4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, enquanto o auxílio-acidente pressupõe apenas redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

5. O laudo pericial foi categórico ao concluir que "não há incapacidade para a atividade laborativa habitual", constatando apenas "redução permanente na capacidade laborativa habitual", o que afasta os requisitos para aposentadoria por invalidez.

6. A concessão de benefício sem a devida comprovação dos requisitos legais caracteriza julgamento
extra petita
, extrapolando os limites da prova constante nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É vedado ao magistrado conceder benefício previdenciário diverso do requerido quando ausentes os requisitos legais da prestação deferida, sob pena de julgamento
extra petita
.

2. A fungibilidade entre benefícios por incapacidade somente se aplica quando comprovados os pressupostos legais do benefício concedido, não sendo admissível a concessão de aposentadoria por invalidez diante de mera redução da capacidade laborativa."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141 e 492; Lei n. 8.213/91,
arts
. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJ-MT, AC 00479302020148110041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1000047-30.2021.8.11.0004, ajuizada por
WILLIAN CARDEK DE CASTRO
, julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido a implantar a aposentadoria por invalidez em favor do autor, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois a parte autora requereu auxílio-acidente, e não aposentadoria por incapacidade. Argumenta, ainda, que o laudo pericial não apontou incapacidade total para o exercício da atividade laboral, mas somente redução da capacidade, o que tornaria incabível a aposentadoria por invalidez.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença (Id.

297161412).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 297161412, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 299834899).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da alegação do apelante de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, configurando julgamento
extra petita,
ao conceder benefício supostamente diverso daquele pleiteado na petição inicial.

Pois bem.

A decisão é considerada
extra petita
quando o magistrado se pronuncia sobre matéria alheia aos pedidos formulados pelas partes, transgredindo o princípio da congruência. Tal princípio determina que o julgador deve restringir sua atuação aos limites estabelecidos pelos pleitos constantes nos autos, conforme disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No caso em exame, a parte autora formulou, de maneira específica, pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. Contudo, perante o reconhecimento judicial dos requisitos necessários, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez.

No entanto, é sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais
, pelo que não há se falar, nesses casos, em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça
“
tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161).
[sem destaque no original].

Em mesma linha, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado
”.
(TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)
[sem destaque no original]

No caso específico dos autos, analisando detidamente o laudo pericial elaborado pelo Dr. João Leopoldo
Baçan
(Id. 297161403), verifica-se que o
expert
constatou a presença de "redução permanente na capacidade laborativa habitual" decorrente de sequelas consolidadas de fraturas do punho e calcâneo esquerdos. O perito foi categórico ao concluir que há nexo causal com o acidente de trabalho e que as lesões consolidadas acarretam redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida.

Contudo, o mesmo perito foi expresso ao responder que "não há incapacidade para a atividade laborativa habitual" e que "não constatada" qualquer incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado. Quando questionado sobre a existência de incapacidade definitiva, o
expert
respondeu que "não se aplica" tal situação ao caso concreto.

Nesse contexto, impõe-se distinguir os requisitos legais aplicáveis aos benefícios previdenciários em questão. A aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei n. 8.213/91) exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Já o auxílio-acidente (art. 86 da mesma norma) pressupõe tão somente a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

No presente feito, a prova técnica evidenciou unicamente a presença deste segundo requisito — redução da capacidade laborativa habitual —, inexistindo, portanto, elementos que comprovem a incapacidade total exigida para a concessão da aposentadoria por invalidez. Assim, restam ausentes os pressupostos legais para o deferimento deste benefício.

É certo que o ordenamento jurídico admite a fungibilidade entre os benefícios previdenciários, possibilitando a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, se estiverem presentes os requisitos legais próprios da prestação concedida. Todavia, tal princípio não autoriza a concessão de benefício cujos pressupostos não restaram demonstrados nos autos, sob pena de flagrante violação ao devido processo legal.

Cumpre observar que a jurisprudência, em situações excepcionais, reconhece a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez a partir de quadro de incapacidade parcial, quando evidenciadas condições socioeconômicas que agravem a situação do segurado — tais como idade avançada, baixa escolaridade, dificuldades de reinserção no mercado de trabalho e a natureza da atividade profissional exercida. No entanto, mesmo nesses casos, é imprescindível a existência de algum grau de incapacidade laborativa
, ainda que parcial.

Na hipótese dos autos, a perícia médica afastou expressamente a presença de qualquer grau de incapacidade, seja ela total ou parcial. O perito foi enfático ao afirmar que “não há incapacidade para a atividade laborativa habitual”, tampouco identificou impedimento para o exercício da função exercida pelo segurado. Assim, não se encontra presente sequer o requisito mínimo necessário à aplicação da jurisprudência que, em caráter excepcional, flexibiliza a interpretação dos requisitos legais.

Importante destacar que os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal tratam de hipóteses nas quais os pressupostos legais do benefício concedido foram comprovadamente atendidos, embora se tenha admitido certa flexibilização diante de situações sociais específicas. No presente caso, a inexistência total de incapacidade laborativa inviabiliza qualquer aplicação da fungibilidade para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Dessa forma, ao deferir benefício previdenciário sem a devida comprovação dos seus requisitos legais — notadamente a incapacidade
laboral

— a sentença extrapolou os limites da prova constante nos autos, caracterizando evidente julgamento
extra petita
.

Registre-se que, embora os autos indiquem a presença dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente — benefício originalmente pleiteado —, o apelante
, em sede recursal,
limitou-se a requerer a anulação da sentença, não formulando pedido alternativo de reforma.

Destarte,
a
medida que assegura o respeito ao devido processo legal consiste na anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, observando-se rigorosamente os limites da prova pericial produzida e os requisitos legais específicos de cada espécie de benefício previdenciário.

Portanto, o pedido de anulação da sentença deve ser acolhido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida, observando os limites da prova pericial produzida e os requisitos legais específicos de cada benefício previdenciário.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025